Tribunal: TJDFT
Processo: 0703497-77.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-05-12
Data de publicação: 2021-06-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CONFLITO DE COMPETÊNCIA. REDISTRIBUIÇÃO. AUSÊNCIA DE RECEBIMENTO DA AÇÃO. REALIZAÇÃO DE DEPÓSITO EM JUÍZO DE VALORES INCONTROVERSOS. EXEQUENTE EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PEDIDO DE TRANSFERÊNCIA DE VALORES AO JUÍZO UNIVERSAL. COMPETÊNCIA AINDA NÃO DEFINIDA. DETERMINAÇÃO DE EMENDA À INICIAL. FEITO SUSPENSO. Antes do efetivo recebimento da ação, o Juízo a quo carece de competência para decidir sobre a transferência de valores depositados em Juízo, inclusive porque eventual extinção da ação pode conduzir as partes ao status quo anterior. Se não há indicação concreta de que a medida pleiteada é urgente ou apta a colocar em risco o resultado útil do processo, deve ser mantida a decisão que postergou a análise do pedido de transferência.